Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-12.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EXCESSIVA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE CADASTRO. CABIMENTO. DESPESAS COMPROVADAS. IOF. REPASSE AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita.
2. Para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada ou ausência dos requisitos. Impugnação à gratuidade de justiça afastada.
3. A jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.
4. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois – por refletir um valor médio – representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação.
5. Somente nos casos em que o contratante é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
6. A chamada taxa de registro consiste no valor cobrado pela instituição financeira para ressarcimento pelos custos relativos ao registro do contrato junto ao cartório ou ao Detran com o intuito de a avença produzir todos os seus efeitos. 6.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, na sistemática de Recursos Repetitivos, no sentido de ser válida a cláusula na qual se prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
7. No julgamento do Recurso Especial n.o 1.251.331, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela validade de cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A intervenção do Poder Judiciário para reduzir o valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar desproporcional e desarrazoada. Precedentes.
8. Conforme dispõe o art. 66 do Código Tributário Nacional, o IOF é devido por qualquer das partes envolvidas na operação tributária. Dessa forma, inexiste ilegalidade na previsão contratual que estabelece o pagamento do mencionado tributo pelo consumidor.
9. Não havendo provas nos autos que comprovem que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição, incabível o reconhecimento da abusividade da contratação.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.